Tribunal: TJMT
Processo: 1015927-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015927-11.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JBS S/A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JBS S.A. em face de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1000643-43.2020.8.11.0038, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que tramita perante o Juízo de Direito da comarca de Araputanga, onde foi concedido parcialmente o pedido de tutela de urgência.
Sustenta a empresa Agravante que a Ação Civil Pública ajuizada contra si decorre de supostos danos ambientais que lhes são atribuídos, onde é pretendida a sua condenação ao (i) cumprimento de obrigações de fazer contempladas no Relatório Técnico n. 1114/2019; (ii) pagamentos de indenização no valor de R$ 808.717,28 (oitocentos e oito mil, setecentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) por ao menos quatro eventos ilícitos – a) vazamento de sangue ocorrido em 21.10.2017 que atingiu a estrada da Taboca; b) vazamento de amônia com intoxicação de 08 funcionários; c) vazamento de sangue em 21.11.2017 que atingiu o Córrego do Pitas e; d) mortandade de peixes no mesmo córrego, em 17.10.2018); (iii) pagamento de dano moral difuso.
Aponta que o parquet requereu, em sede de tutela de urgência, a implementação de diversas medidas visando recuperar a área degradada, além de bloqueio de valores para garantir futuro ressarcimento, o que foi parcialmente deferido, determinando-se:
“1) Apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), devidamente protocolado na SEMA, com delimitação de todas as Áreas de Preservação Permanente – APP em uso; sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite
de R$ 200.000,00;
2) Elabore, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Plano de Controle Ambiental; sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
3) Apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente Plano de Ação Emergencial – PAE dos resíduos líquidos, que considere parâmetros indicativos de anormalidade operacional, devendo conter (i) identificação e análise das possíveis situações de emergência; (ii) procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento ou de potencial risco operacional; (iii) procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situações de emergência, com indicação do responsável pela ação; (iv) estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades potencialmente afetadas em situação de emergência; sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Alude que os fatos atribuídos não são verossímeis para ensejar o deferimento da tutela e a inversão do ônus da prova, eis que os documentos não comprovam os danos ambientais, eis que apontam fatos imediatamente sanados.
Explicita pontualmente acerca de cada uma das ocorrências que lhes são atribuídas, atestando que não houve dano e que, naquelas ocasiões, utilizou-se do Plano de Atendimento Emergencial da empresa para estancar vazamentos, o que consta do Registro de Incidente Ambiental da unidade, demonstrando sua atuação diligente, com comunicação aos órgãos de fiscalização ambiental competentes.
Denuncia que a mortandade de peixes originou-se em localidade diversa, situada há mais de 11 quilômetros da empresa, em decorrência de poluição hídrica.
Sublinha sua idoneidade e consciência ambiental, apresentando os licenciamentos pertinentes, comprovados por Parecer Técnico n. 128011/CIND/SUIMIS/2019, com licença ambiental revalidada até 12.08.2023.
Aponta a lesão ao princípio da igualdade e à paridade de armas diante da inversão do ônus da prova, não tendo sido sopesados o Juízo de verossimilhança ou hipossuficiência da parte.
Requer a concessão do efeito suspensivo, reformando a decisão agravada quanto a inversão do ônus da prova no feito.
Alternativamente, que seja limitado o alcance da decisão de inversão do ônus da prova para abarcar apenas a comprovação de que não houve o suposto dano ambiental.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo vindicado, necessária a demonstração conjunta da verossimilhança das alegações e do prejuízo irreparável a ser suportado em caso de manutenção da decisão agravada.
Segundo consta da decisão agravada, o conjunto probatório acostado na inicial fora suficiente não só para o recebimento da inicial, como para a concessão da tutela de urgência, posto que trouxe os indícios das infrações ambientais:
“[...] Entendo que a liminar deve ser PARCIALMENTE DEFERIDA. Justifico.
O fumus boni iuris, no caso em tela, se evidencia na presença da verossimilhança das alegações do autor na inicial, sobretudo diante dos documentos colacionados. Vejamos.
O Relatório de Fiscalização Ambiental, realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural de Araputanga (pág. 42/47), indica que, no dia 21.10.2017, técnicos da Prefeitura constataram que havia vazamento de sangue, sendo que puderam verificar que o material poluente era proveniente da requerida. Narram que o sangue havia atingido a Estrada da Taboca, mas ainda não havia alcançado o Córrego da Taboca. Ademais, em contato com funcionários do frigorífero, foi narrado que o vazamento de sangue decorreu do rompimento da chamada “linha vermelha”. O relatório é instruído com o termo de vistoria 2376 e registro fotográfico.
A corroborar, consta, ainda, o Boletim de Ocorrência n. 2017.351322, lavrado na mesma data.
Extrai-se dos autos que a própria requerida reconheceu o vazamento de sangue no documento de fls. 54/56, elaborado pelo Setor de Meio Ambiente da JBS Araputanga.
O vazamento do sangue, bem como vazamento de amônia, também podem ser inferidos a partir do termo de declaração de fls. 70, onde a pessoa de SÉRGIO LUIZ PIRES SALOMÉ, dono de uma propriedade rural próxima ao Frigorífio JBS – FRIBOI, narra que, na data de 21.10.2017, ao transitar pela estrada da Taboca, nas proximidades do Frigorífico, presenciou muito sangue derramado na estrada, registrando a situação pelo celular. Consigna que, após alguns dias, houve um vazamento de amônia, tomando conhecimento de que alguns funcionários do Frigorífico foram hospitalizados. Consigna que seu filho, menor de idade, sentiu os efeitos da amônia ao transitar no local. Ademais, no dia 21.11.2017, constatou que o Córrego das Pitas apresentava cor avermelhada, evidenciando que sangue possivelmente fora dispensado no rio, o que fora presenciado também por funcionários da sua propriedade rural.
Tem-se, ainda, Relatório de Vistoria de fls. 78/80, lavrado por membro da EMPAER, onde foram atribuídos à empresa requerida os vazamentos de sangue em 21.10.2017 e de amônia em 03.11.2017:
[...] Os eventos de vazamento de sangue (21/10/2017) e de amônia (03/11/2017) ocorreram, respectivamente, nas tubulações que conduzem sangue e demais efluentes da "linha vermelha" até as lagoas de estabilização e na válvula de controle do gás amônia (substância utilizada no ciclo de refrigeração dos frigoríficos). Os efluentes líquidos atingiram a rua de acesso lateral e a estrada vicinal e o gás amônia, efluente gasoso, intoxicou alguns funcionários enquanto estava mais concentrado no frigorífico até se dissipar também no ambiente externo.
Quanto à mortandade de peixes no Córrego Pitas, ocorrido já no ano de 2018, o fumus boni iruis se extrai do Ofício 170/2018/2CIAPM (fls. 86), instruído com cópia do Boletim de Ocorrência 2018.325468, lavrado em 17.10.2018, onde a Polícia Militar de Araputanga recebeu uma denúncia de crime ambiental, momento em que se deslocou ao Córrego das Pitas, a fim de averiguar o caso. Consta no aludido documento que, ao chegar ao local, a polícia constatou que havia vários peixes mortos e a água apresentava forte odor.
Tem-se, ainda, o Boletim de Ocorrência 2018.326759, de 18.10.2018, relatando que a Polícia, ao chegar no Córrego das Pitas, constatou que a empresa requerida estava realizando a transposição de seus efluentes por meio de bombeamento com tubulações, conforme autorização da SEMA N° 908/2018, quando ocorreu o rompimento de uma das borrachas que conectava um tubo ao outro ocasionando o escorrimento de efluentes, que acabaram alcançando o Córrego e, segundo relatos, gerando a mortandade de peixes.
A partir desses fatos, fora lavrado o Auto de Infração n. 08 pela SEMA (fls. 100), sendo a empresa requerida autuada por lançar de forma inadequada efluentes, gerando o perecimento de espécimes da Biodiversidade. A multa aplicada fora no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
A conclusão do Relatório de Inspeção n. 66/2019/DUDC/SEMA-MT (fls. 104/105) foi no sentido de que “[...] ficou caracterizado o nexo entre a falha do equipamento usado para a transferência do efluente com o consequente vazamento e os danos ambientais relatados”.
O feito é instruído com fotos (fls. 121/123).
Nesse sentido, demonstrado o dano ambiental em uma análise perfunctória, que é própria desse momento processual, entendo presente o fumus bonis iuris.
Saliento que a exigência do dever de cuidar do Meio Ambiente deriva do comando maior contido no art. 225, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
“Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
De igual sorte, verifico a presença do periculum in mora, em relação à necessidade da prática de medidas atinentes à RECUPERAÇÃO DO DANO AMBIENTAL, visto que a degradação ambiental gera prejuízo concreto, caracterizado pela ruína ao equilíbrio ambiental adequado e, por conseguinte, danos irreparáveis ou de difícil reparação, tanto à flora, quanto na fauna.
De outro norte, em relação ao bloqueio de valores para garantir a INDENIZAÇÃO DECORRENTE DOS DANOS AMBIENTAIS, percebe-se dos autos a ausência da demonstração de dilapidação patrimonial ou qualquer ato tendente a frustrar eventual execução.
Ou seja, no cenário fático apresentado, a indisponibilidade de bens como medida cautelar carece do periculum in mora, que não é presumido nas ações ambientais, em contraponto às ações de improbidade administrativa.
(...)
Pelo exposto, ponderando as circunstâncias da situação trazida à apreciação, vislumbro que a concessão da liminar deve se limitar a obrigar o requerido a elaborar Plano de Controle Ambiental, juntar o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) e apresentar Plano de Ação Emergencial – PAE dos resíduos líquidos.
(...)
Nesse viés, aplica-se a inversão do ônus da prova, consubstanciada no princípio da precaução. Tratar-se, pois, de medida que busca evitar o mero risco de degradação ao meio ambiente.
(...)
Nesta senda, deve ser deferida a inversão do ônus da prova, com fundamento no princípio da precaução, ante a própria natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor de forma subsidiária.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR em tutela de urgência para DETERMINAR ao requerido que:
a) No prazo de 30 (trinta) dias, apresente o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), devidamente protocolado junto à SEMA, com delimitação de todas as Áreas de Preservação Permanente – APP em uso; sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
b) No prazo de 60 (sessenta) dias, elabore o Plano de Controle Ambiental; sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
c) No prazo de 60 (sessenta) dias, apresente Plano de Ação Emergencial – PAE dos resíduos líquidos, que considere parâmetros indicativos de anormalidade operacional, devendo conter (i) identificação e análise das possíveis situações de emergência; (ii) procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento ou de potencial risco operacional; (iii) procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situações de emergência, com indicação do responsável pela ação; (iv) estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades potencialmente afetadas em situação de emergência; sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
INVERTO o ônus da prova, em favor da parte autora. [...]”
Dessa forma, diversamente do alegado pelo Agravante, as provas produzidas pelo parquet traziam indícios suficientes da autoria das infrações ambientais para, a princípio, possibilitar a concessão da tutela pretendida.
Por outro lado, o conjunto probatório trazido pelo Agravante também aponta robustez. Todavia, essa contraposição de provas e sua ponderação somente pode ocorrer no curso da Ação Civil de base, não competindo a sua análise nesse momento processual, ressaltando que não houve menção quanto à suposta intoxicação dos supostos funcionários da empresa.
Em contrapartida, o Superior Tribunal de Justiça sedimento o entendimento quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova em face de apuração de danos ambientais:
Súmula 618-STJ: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
No mesmo sentido, firmou-se o entendimento desta Corte quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova em matéria ambiental:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE AGROPASTORIL – CONSTRUÇÃO DE VALA DE DRENAGEM ARTIFICIAL EM ÁREAS ÚMIDAS SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES, EM ÁREA DE USO RESTRITO (ART. 10 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO –SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA – NECESSIDADE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 618 DO STJ –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.
2. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.
3. Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. (N.U 1006613-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEGRADAÇÃO AMBIENTAL —PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO — NEGO PROVIMENTO.
A Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passível determinar-se a abstenção de utilização da área rural degradada, como ocorreu na hipótese.
A presença de relevância do direito discutido (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora), pois o desmatamento praticado pelo agravante em área localizada em sua propriedade rural, sem a necessária autorização do órgão ambiental competente, diante da degradação ali perpetrada tornou-se área de risco e pode causar severos danos ambientais, cingidos pela irreversibilidade, caso as ações do agravante não sejam obstadas, o que por si só justifica a concessão da liminar.
É sabido que não caracteriza infração ao Princípio da Separação dos Poderes, quando o Judiciário determina, em situações excepcionais, a adoção de medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, como é o caso do meio ambiente.
"[...] VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental " (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).
Recurso não provido. (N.U 1006486-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)
Assim, a suspensão da sua aplicação ou mesmo o alcance desta quanto a prova a ser produzida não se mostra viável, ante o juízo de cognição sumária própria do momento processual.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido.
Intime-se. Publique-se.
Comunique-se ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Intime-se ainda para apresentações de contrarrazões recursais, no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora